Tribunal: TJDFT
Processo: 0719221-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA O SERVIÇO ATIVO. DESCABIDA A CONCESSÃO DE ADICIONAL NO VALOR IGUAL A 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) DOS PROVENTOS. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 34 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (TUJ) E DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO DAS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor o adicional de 0,3% durante o efetivo serviço entre a data que designado – 08.12.2017 até a 15.01.2020; bem como as férias proporcionais na fração de 1/12 avos e o 1/3 constitucional, perfazendo o total de R$ 56.834,65, com correção monetária a partir do retorno do demandante à inatividade pelo IPCA e juros de mora desde a citação conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97.

2. A controvérsia incide sobre a percepção de adicional mensal de três décimos dos proventos durante o período de designação temporária do Policial Militar, que se encontrava na reserva remunerada, para o serviço ativo; e sobre a alegação de direito a indenização de férias não gozadas.

3. Inicialmente, rejeita-se o pedido apresentado pelo autor após a intimação das partes para se manifestarem sobre o julgamento do PUIL 0701053- 37.2021.8.07.9000, haja vista a ausência de determinação judicial apta a acarretar nova suspensão do feito.

4. Aplica-se ao caso o posicionamento firmado na Súmula 34 Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ): O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.

5. O Art.114 da Lei 12.086/2009 dispõe sobre os policiais militares referidos na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, ou seja, sobre os policiais militares na inatividade sujeitos à prestação de serviço na ativa.

6. O §3o do Art.114 da Lei 12.086/2009 especifica a sua aplicação aos militares da reserva remunerada na inatividade, nos seguintes termos: O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo.

7. O Art. 7o do Decreto Distrital 32.5369/2010, que regulamento a Prestação de Tarefa por Tempo Certo, também delimita o direito ao adicional mensal em questão aos militares inativos sujeitos a PTTC: O militar da reserva remunerada e, excepcionalmente, o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC faz jus a adicional mensal igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo.

8. O Art. 13 do Decreto Distrital 32.5369/2010 estabelece, ainda, que o militar nomeado para Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC continuará na situação de inatividade.

9. Nesse cenário, o §3o do Art.114 da Lei 12.086/2009 prevê o pagamento de adicional aos policiais militares da reserva remunerada que, embora sujeitos à prestação de serviço por tempo certo (PTTC), permanecem na inatividade.

10. Verifica-se que, nos termos da portaria de designação para o serviço ativo, o autor não se encontra inserido na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289, de 18 de dezembro de 1984; e sim no Art. 9o da Lei 7.289/1984.

11. O Art. 9o da Lei 7.289/84 estabelece que, além da convocação compulsória, prevista no Art. 3o, inciso II, letra "a", deste Estatuto, os integrantes da reserva remunerada poderão, ainda, ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, a designação para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, será regulamentada pelo Governador do Distrito Federal.

12. Conforme o Art. 9o do Decreto Distrital 17.352/1996, que regulamenta o Art. 9° da Lei da 7.289/1984, será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo (DAS) todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo Posto ou Graduação em atividade, exceto promoção.

13. Os incisos I e II do Parágrafo Único do Art. 2o da Lei 12.086, de 06/11/2009, diferenciam os policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo (DAS) e os policiais militares da reserva remunerada sujeitos à prestação de serviço por tempo certo (PTTC).

14. A PORTARIA PMDF N. 1.057, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no âmbito da Corporação para implementação de designação de policial militar da reserva remunerada para o serviço ativo, também diferencia a situação em evidência daquela prevista na PORTARIA PMDF N. 777, DE 18 DE MAIO DE 2012, a qual dispõe sobre a Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) no âmbito da PMDF e dá outras providências.

15. Segundo a análise dos referidos dispositivos legais e portarias, o §3o do Art.114 da Lei 12.086/2009 especifica situação que não inclui os Policiais Militares designados para o serviço ativo na forma do Art. 9o da Lei 7.289/84 (DAS).

16. Além disso, verifica-se que os policiais militares da reserva remunerada na inatividade sujeitos à prestação de serviço por tempo certo (PTTC) recebem a parcela prevista no §3o do Art. 114 da Lei 12.086/2009, porém, não fazem jus a concessão de auxílio fardamento, pois, não utilizam o uniforme da PMDF; nem recebem a parcela denominada Serviço Voluntário Gratificado – SVG.

17. Com efeito, a acumulação do adicional mensal de três décimos dos proventos com verbas devidas aos policiais militares da atividade, como o auxílio fardamento e com a parcela denominada Serviço Voluntário Gratificado – SVG, além de afrontar o princípio da legalidade, acarretaria enriquecimento sem causa.

18. Acrescenta-se que o Decreto Distrital 17.352/1996, que regulamenta a designação para o serviço ativo, não prevê a concessão do adicional de três décimos ao militar da reserva Designado para o Serviço Ativo (DAS).

19. Desse modo, por falta de previsão legal, e em observância à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, extrai-se a percepção de não ser cabível ao Poder Judiciário a concessão do pagamento do adicional de três décimos ao militar da reserva remunerada Designado ao Serviço Ativo (DAS).

20. Por fim, as fichas financeiras e o Ato Administrativo de ID 20978853 - Pág. 7 colacionados aos autos não comprovam a conversão das férias pleiteadas, relativas ao período de dezembro de 2019 a 07 janeiro de 2020, em pecúnia.

21. Destarte, deve ser mantida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização de férias, e de 1/3 de férias, quantia de R$735,99, conforme planilha do réu (ID 20978853 - Pág. 22), acolhida na sentença, contudo, com correção monetária pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.

22. Sentença parcialmente reformada para decotar da condenação os valores relacionados ao adicional de três décimos dos proventos; bem como para aplicar a correção monetária pela SELIC, a qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021. Mantido os demais termos da sentença.

23. Recurso conhecido e parcialmente provido.

24. Sem custas processuais, ante a isenção do ente Distrital (Decreto- Lei 500/1969). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei 9.099/1995).

25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.